Tribunal: TJDFT
Processo: 0711345-95.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. EXPOSIÇÃO A PERIGO. QUALIFICADORES. TESES DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra a sentença que pronunciou o réu como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e III c/c artigo 14, inciso II (por duas vezes) e artigo 147 (por duas vezes), todos do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se os elementos probatórios são suficientes para a pronúncia do acusado ou se seria o caso de reconhecer a legítima defesa ou de desclassificação do crime para disparo de arma de fogo em via pública.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Na decisão de pronúncia, compete ao magistrado demonstrar que se acha convencido da existência do crime e dos indícios de autoria, sem se aprofundar no exame das provas produzidas, o que se reserva à instrução criminal e posterior julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
4. Examinadas as provas judicializadas, em conjunto com os elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, com respeito aos limites de cognição próprios da fase de pronúncia, cujo juízo é de mera admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, percebe-se que a materialidade delitiva foi comprovada e, quanto à autoria, há indícios suficientes que apontam para o acusado, ora recorrente.
5. Os elementos contidos nos autos, em especial a prova judicializada, num juízo de prelibação, não aponta de maneira incontestável para uma dinâmica fática a partir da qual seja possível, com segurança, nesta fase do procedimento, atestar que o acusado se valeu moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio (art. 25, caput, Código Penal).
6. A absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu.
7. No mesmo sentido, mostra-se prematura a análise defendida pela defesa de que o acusado não teria agido com animus necandi, de forma a viabilizar a desclassificação do crime de homicídio na forma tentada para o delito de disparo de arma de fogo em via pública.
8. Em relação ao pedido de exclusão de qualificadoras, segundo a doutrina e jurisprudência, somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, o que não é caso.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.